Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADA. NULIDADE DE PROVA PERICIAL IRRELEVANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO PARCIAL. PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 65, da Lei no. 9.605/98, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 3 (três) mês de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Suscita o apelante preliminar de quebra de cadeia de custódia na confecção de laudo pericial. Sustenta que realizou apenas um grafite, manifestação artística amplamente reconhecida e protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro, com autorização verbal. Acrescenta que não agiu com dolo, pois não tinha intenção de vandalizar ou deteriorar o bem público. Assevera que o muro seria reformado/pintado, conforme informação prestada por funcionário do estádio. Postula a aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que “não causou prejuízo significativo ao patrimônio público, foi realizada sem a intenção de degradação permanente e poderia ser facilmente revertida”. Verbera que “Ainda que tal suspensão tenha sido posteriormente revogada, tal fato não exime o Ministério Público do ônus de demonstrar, de forma clara, objetiva e inequívoca, a prática do crime imputado”. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) analisar preliminar de quebra de cadeia de custódia e nulidade de prova pericial; (ii) apurar a tipicidade da conduta do réu; (ii) analisar se é aplicável o princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta da denúncia que “no dia 6 de outubro de 2020, terça-feira, às 10h, no CENTRO METROPOLITANO, CENTRO ESPORTIVO, QI 08, LT. 73/75, S/N, ESTÁDIO ELMO SEREJO FARIAS, Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, pichou o muro de edificação urbana”.
5. O tipo penal previsto no artigo 65, caput da Lei 9.605/98 é assim descrito: “Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (...) §2o: Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.”.
6. Da preliminar de quebra de cadeia de custódia e nulidade do laudo pericial. É incontroverso que o apelante se utilizou de tinta para fazer marcação na parede do estádio Elmo Serejo Farias, situado em Taguatinga/DF, porquanto foi preso em flagrante e confessou tal prática, todavia argumentou realizar um grafite no local, com autorização verbal de um vigilante. Assim, a prova pericial é irrelevante. Nesse sentido o acórdão 1930659 desta Turma Recursal. Preliminar rejeitada.
7. A materialidade e a autoria estão cabalmente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado no. 746/2020, como também pelos depoimentos do administrador do estádio e do policial militar Paulo Vieira ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Saliente-se que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento.
8. A atipicidade da conduta de realizar grafite somente ocorre na hipótese de consentimento do proprietário de bem particular ou autorização do órgão competente, no caso de bem público. No caso, a testemunha Daniel, responsável pela administração do estádio na época dos fatos, declarou que o réu não possuía autorização para grafitar o muro. Nesse contexto, competia ao apelante fazer prova da obtenção de autorização, por meio de apresentação de documento comprobatório. Ressalte-se que o vigilante mencionado pelo réu não é o proprietário do estádio, tampouco responsável por sua administração, razão pela qual eventual permissão verbal não seria válida. Ademais, o réu sequer arrolou o suposto vigilante como testemunha nos autos.
9. Segundo a jurisprudência do STJ, o princípio da insignificância pode excluir a tipicidade de crimes ambientais quando a conduta for minimamente ofensiva, o agente não apresentar periculosidade, o comportamento tiver baixa reprovabilidade e a lesão jurídica for inexpressiva. Sua aplicação depende da análise das circunstâncias do caso concreto para avaliar o grau de reprovabilidade da conduta.
10. Na hipótese, infere-se da folha de antecedentes penais do réu (ID 71321569) que não é a primeira vez que o apelante se envolve em contexto de pichação. Embora as passagens penais ali constantes não possam ser valoradas como maus antecedentes ou como reincidência, nota-se a reprovabilidade de sua conduta, apta a afastar a aplicação do princípio da insignificância, ante a notória relevância dos bens jurídicos protegidos pela norma penal, notadamente o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, da CF). Com efeito, a pichação gera prejuízos financeiros aos proprietários dos bens e deteriora a imagem dos centros urbanos, de modo que a prática deve ser reprimida, a fim de evitar a sensação de impunidade. Precedente desta Turma Recursal: acórdão 1900693.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação não provida. Sentença mantida.
12. Sem custas nem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 9.605/98, art. 65; CF, art. 225.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1900693, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 5.8.2024; Acórdão 1930659, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j.: 7.10.2024.